Tribunal: TJMT
Processo: 1043335-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043335-32.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA PEREIRA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO . AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço em razão de produto não entregue ao consumidor.
Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente, a restituir ao recorrido o valor de R$ 15.514,00 (quinze mil, quinhentos e quatorze reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contra a qual se insurge a parte recorrente.
No tocante a alegação de que a suposta demora na entrega já foi discutida em ação com transito em julgado (autos n. 1049872-15.2022.811.0001), não prospera para estes autos, eis que a recorrida visa a rescisão contratual, restituição do valor e indenização pela não entrega do produto e não mais pela “ demora na entrega do produto”.
Com relação ausência do interesse de agir, não restou demonstrada pela parte recorrente, eis que a empresa Requerida que deixou de realizar a entrega de produto adquirido pela Autora, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa da entrega, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
É incontroverso nos autos que a empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, embora tenha recebido o pagamento integral do preço, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043335-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 080.182.761-29 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025